Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710883-68.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EMBARGADO: JOHN GLAUBER NUNES ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 35827914). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de junho de 2022 14:35:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador